Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE “NOTEBOOK”. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO POR PARTE DO LOCATÁRIO APÓS O PRAZO CONTRATUAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. PROTESTO LEGÍTIMO: EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INCONSISTENTE A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA DOS DANOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de deserção de recurso suscitada pela recorrida em contrarrazões, pois o recorrente teria formulado pedido de gratuidade de justiça.
II. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo recorrente.
A. A de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
B. A de cerceamento de defesa, pois o recorrente teve acesso a todos os atos processuais e a oportunidade de apresentar as provas que poderiam contrapor à pretensão deduzida, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda em momento oportuno, ônus que lhe competia. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33).
III. Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada pelo recorrente, pois o débito inicialmente com vencimento em 2016 (em razão de eventual inadimplemento decorrente de contrato de locação de notebook) foi levado a protesto em 2019, ou seja, antes de ultimar o prazo prescricional (CC, art. 206, § 5o, I).
IV. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração da inexistência de débitos com consequente exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de cobrança indevida (dívida prescrita) e ilegítima restrição. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
B. Sustenta, em síntese, que: (i) “o contrato avençado, estabelecia prazo certo para início (05/07/2016) e fim (04/08/2016) e quem não respeitou a cláusula contratual foi o recorrido, ao quedar-se em demonstrar os pagamentos ora efetuados pelo recorrente, diante do CDC EM PRESTAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, MEDIANTE O ÔNUS DA PROVA, para que assim, o recorrente pudesse demonstrar seu último dia de uso e a entrega efetiva do bem móvel”; (ii) “está ocorrendo cobrança de notebook com outra especificação, com valor que o recorrido acredita ser o correto, no lugar do notebook que entende não ter ocorrido a devolução”; (iii) as assinaturas constantes na intimação extrajudicial, na qual o recorrente teria se comprometido a “pagar o dano”, “são incompatíveis com o contrato inicial de prestação de serviços”.
C. Pois bem. É certo que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. No entanto, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios que poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte requerente é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
D. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
E. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) em 05.6.2016, as partes teriam celebrado “contrato de locação de equipamento”, com vigência de 05.7.2016 a 04.8.2016, cujo objeto seria o notebook DELL VOSTRO 3500 15 POL I5 4 GB 5006 CEL W7PRO (ID 39346969); (ii) a cláusula VIII, item 8.4 estabelece que caso a devolução ultrapasse o prazo de quatro horas do horário limite, será cobrado o valor de nova diária (id 39346969, pág. 2); (iii) em 20.10.2017, o requerente, na qualidade de locatário, teria sido notificado extrajudicialmente acerca de sua inadimplência, em relação ao objeto do contrato, no valor de R$ 4.718,00 (id 39346790); (iv) em 03.11.2017, por meio de “relatório técnico” (id 39346970) o requerente teria supostamente se comprometido a “reparar o dano” (a assinatura constante no referido documento foi impugnada pelo requerente); (v) não realizado o pagamento da dívida notificada, o débito foi levado a protesto em 30.4.2019 (ID 39346793)
F. Nesse quadro fático-jurídico, ante a ausência de efetiva comprovação do adimplemento da obrigação contratual (entrega do equipamento locado), ônus que competia ao requerente (CPC, art. 373, I), revela-se legítima a restrição creditícia por iniciativa da requerida que teria agido no exercício regular do direito (CC, art. 181, inciso I).
G. No ponto, tem-se por despicienda a análise da tese de divergência de assinaturas entre a constante no contrato originário de locação com a do relatório técnico (registro de chamada), dado que o requerente já teria sido devidamente notificado extrajudicialmente em 20.10.2017, oportunidade em que deveria, se fosse o caso, apresentar eventual divergência ao locador em relação à respectiva cobrança (equipamento e valor), o que não se verifica no presente caso.
H. No mais, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, o comprometimento à reparação do dano (em caso de inadimplemento) é ato inerente da obrigação derivada da relação contratual (independentemente de confissão). Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório e de que o ordenamento jurídico não autoriza ninguém a beneficiar-se da própria torpeza, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
V. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).